Tribunal: STJ
Processo: 5003817-67.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048544 - MS(2025/0350772-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: EDNALDO NOGUEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 1022
DO
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
CPC/2015. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida
nos autos da pelo Juízo da 1a Vara Federal de Campo
na Ação
Grande/MS
Civil Pública n. 0005019-15.1997.403.6000, que determinou incorporação
do percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores ativos,
inativos e pensionistas não litigantes em outras ações cujas ações estejam
suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com
reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já
feitas por força das Leis n.
e
contra a Funasa. Na
8.622/1993
8.627/1993
sentença foi julgado extinto o cumprimento de sentença. No Tribunal a quo
, a sentença foi reformada, para anular a sentença e determinar o retorno
dos autos a 1a instância para apreciação dos demais pedidos, nos termos da
fundamentação.
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos
seguintes fundamentos: "[...] A controvérsia trata sobre a existência ou não
de limitação territorial para executar a sentença coletiva proferida nos autos
de n°0005019-15.1997.403.6000. Quando do julgamento do RE 1101937, o
C. STF decidiu pela inconstitucionalidade da limitação territorial trazida
pelo artigo 16 da LACP (...) Em análise à sentença proferida na ACP n°
0005019-15.1997.403.6000, também não se vislumbra qualquer limitação
territorial. Sem limitação no título exequendo, não há que se falar em
ilegitimidade da parte autora, devendo ser observado o entendimento do C.
STF [...]."
III - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
Documento eletrônico VDA55177637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a5c42472-af12-4af0-8b40-9d1efe0c67cc

controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/1973
art. 489
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na
hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 1.026,
§ 2o, 11, 485, VI, 507, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.173.531/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VII - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à
interposição pela alínea
, impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora
AREsp n. 1.044.194/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
Documento eletrônico VDA55177637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a5c42472-af12-4af0-8b40-9d1efe0c67cc

Para a caracterização da divergência, nos termos do
27/10/2017.
art. 1.029,
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
CPC/2015
art. 255,
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo
legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente,
para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.235.867/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
relator
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a5c42472-af12-4af0-8b40-9d1efe0c67cc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048544 - MS(2025/0350772-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: EDNALDO NOGUEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 1022
DO
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
CPC/2015. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida
nos autos da pelo Juízo da 1a Vara Federal de Campo
na Ação
Grande/MS
Civil Pública n. 0005019-15.1997.403.6000, que determinou incorporação
do percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores ativos,
inativos e pensionistas não litigantes em outras ações cujas ações estejam
suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com
reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já
feitas por força das Leis n.
e
contra a Funasa. Na
8.622/1993
8.627/1993
sentença foi julgado extinto o cumprimento de sentença. No Tribunal a quo
, a sentença foi reformada, para anular a sentença e determinar o retorno
dos autos a 1a instância para apreciação dos demais pedidos, nos termos da
fundamentação.
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos
seguintes fundamentos: "[...] A controvérsia trata sobre a existência ou não
de limitação territorial para executar a sentença coletiva proferida nos autos
de n°0005019-15.1997.403.6000. Quando do julgamento do RE 1101937, o
C. STF decidiu pela inconstitucionalidade da limitação territorial trazida
pelo artigo 16 da LACP (...) Em análise à sentença proferida na ACP n°
0005019-15.1997.403.6000, também não se vislumbra qualquer limitação
territorial. Sem limitação no título exequendo, não há que se falar em
ilegitimidade da parte autora, devendo ser observado o entendimento do C.
STF [...]."
III - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
Documento eletrônico VDA54155327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:36
Código de Controle do Documento: 1955f75f-d2c9-4448-9d1b-27c35103f736

controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/1973
art. 489
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na
hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 1.026,
§ 2o, 11, 485, VI, 507, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.173.531/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VII - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à
interposição pela alínea
, impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora
AREsp n. 1.044.194/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
Documento eletrônico VDA54155327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:36
Código de Controle do Documento: 1955f75f-d2c9-4448-9d1b-27c35103f736

Para a caracterização da divergência, nos termos do
27/10/2017.
art. 1.029,
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
CPC/2015
art. 255,
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo
legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente,
para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.235.867/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
relator
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou liquidação e
cumprimento de sentença. Na sentença, julgou-se extinto o feito. No Tribunal
a
a quo,
sentença foi reformada. O valor da causa foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 3a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL
DO
TÍTULO
EXECUTIVO.

DA
LACP.

ART.
16
INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
POR
ILEGITIMIDADE
ATIVA,
COM
FUNDAMENTO NA SUPOSTA LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ACP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO CONSISTE EM SABER SE O
AUTOR, NÃO RESIDENTE NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, PODE
EXECUTAR A SENTENÇA DA ACP N° 0005019-15.1997.403.6000, OU SE HÁ
LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DO TÍTULO EXECUTIVO.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
JULGAMENTO DO RE 1101937, DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO
ARTIGO 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LACP), AFASTANDO A
LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DAS SENTENÇAS EM AÇÕES
COLETIVAS.
Documento eletrônico VDA54155327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:36
Código de Controle do Documento: 1955f75f-d2c9-4448-9d1b-27c35103f736

4. A SENTENÇA PROFERIDA NA ACP No 0005019-15.1997.403.6000 NÃO
ESTABELECE LIMITAÇÃO TERRITORIAL, DEVENDO SER APLICADO O
ENTENDIMENTO DO C. STF QUE RECONHECE A ABRANGÊNCIA NACIONAL OU
REGIONAL DAS AÇÕES COLETIVAS. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. RECURSO DE
APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À 1a
INSTÂNCIA PARA APRECIAÇÃO DOS DEMAIS PEDIDOS. ... TESE DE
JULGAMENTO: “1. É INCONSTITUCIONAL A LIMITAÇÃO TERRITORIAL DE
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 2. A INEXISTÊNCIA DE
LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXEQUENDO CONFERE LEGITIMIDADE ATIVA AO
AUTOR PARA PROMOVER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.”

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Entendeu a decisão recorrida que “para se chegar à conclusão diversa seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do
STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial". Com a devida venia, equivoca-se o decisum exarado. Com efeito, a FUNASA
entende que é desnecessário o reexame da matéria fática para que se decida se os efeitos de
sentença condenatória proferida na ação civil pública no 0005019- 15.1997.4.03.6000
atingem apenas os servidores públicos federais lotados nos órgãos do Mato Grosso do Sul
apontados como réus ou todos os servidores públicos federais do país. No entendimento do
ente público, basta somente a análise dos dispositivos legais mencionados anteriormente
(art. 16 da
com a redação dada pela
e do Tema n.
lei n. 7.347/85,
Lei no 9.494/97)
para que seja apreciada adequadamente a questão posta em discussão nestes
1.075/STF,
autos, que inclusive foi delimitada pela própria ementa do acórdão recorrido de forma a
evidenciar a desnecessidade de reexame do acervo fático-probatório. Ora, saber se a
sentença proferida em ação civil pública pode ter efeitos nacionais, abrangendo servidores
domiciliados fora do estado onde foi proferida independe, à toda evidência, de qualquer tipo
de análise de fato ou prova, bastando o exame da legislação pátria e do entendimento
jurisprudencial sobre o tema. Nesse mesmo sentido já decidiu o Colendo STJ:
[...]
Destaque-se que a FUNASA não discorda dessa premissa fática. O que a
FUNASA pretende no seu recurso especial é que o STJ decida se, na vigência do
Documento eletrônico VDA54155327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:36
Código de Controle do Documento: 1955f75f-d2c9-4448-9d1b-27c35103f736

artigo 16 da
com a redação dada pela
a sentença
lei n. 7.347/85,
Lei no 9.494/97,
coletiva que não limitou de forma expressa os beneficiários ao Estado na qual foi
proferida atinge apenas os servidores públicos federais lotados nos órgãos desse
Estado apontados como réus ou todos os servidores públicos federais do país. Como
se pode perceber, a matéria é exclusivamente de direito. Daí porque merece ser
conhecido e provido o recurso especial interposto, sendo certo que não se aplica ao
caso o óbice previsto na
Aqui, a questão central da controvérsia é a
Súmula 7/STJ.
não incidência do Tema 1075 do STF ao título executivo formado em ação coletiva,
já que o seu julgamento se deu em abril de 2021 e foi muito superveniente ao
ajuizamento da ACP n. 0005019-15.1997.4.03.6000 (de setembro de 1997) e ao
trânsito em julgado do título formado na ACP (ocorrido em
. Por isso,
02/08/2019)
entende o ente público que a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal
Federal no julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral somente
poderia ocorrer se houvesse o ajuizamento de Ação Rescisória no prazo decadencial
pelos interessados.
[...]
Ademais, é certo que, na espécie, como bem reconheceu a sentença proferida,
a pretensão autoral “foi proposta e julgada com a certeza de que o binômio pedido-
prestação jurisdicional se limitou à abrangência estadual, diversas vezes indicada
pelo autor daquela ação, inclusive depois do trânsito em julgado.” Portanto, se é certo
que a abrangência da coisa julgada nas ações civis públicas é determinada pelo
pedido (conforme precedente citado na decisão ora agravada) e que, no caso dos
autos, o MPF, autor da ação coletiva, emendou a inicial para apresentar a “relação
das entidades federais, autárquicas e fundacionais que deverão integrar a lide como
litisconsorte”, “cujas repartições, neste Estado, deverão receber as determinações e
efeitos da sentença” (fls. 136, dos autos físicos da ação civil pública), forçoso
concluir que o título executivo formado deve possuir limitação subjetiva, com a
condenação dirigida às entidades relacionadas pelo autor da ação e exclusivamente
em relação aos servidores públicos federais do Estado de Mato Grosso do Sul. Sob
qualquer ângulo que se analise a questão, a conclusão será sempre a mesma: não há
como ampliar o alcance subjetivo da sentença executada, conferindo-lhe efeitos “erga
omnes”.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA54155327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:36
Código de Controle do Documento: 1955f75f-d2c9-4448-9d1b-27c35103f736

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
A controvérsia trata sobre a existência ou não de limitação territorial para executar a
sentença coletiva proferida nos autos de n°0005019-15.1997.403.6000. Quando do
julgamento do RE 1101937, o C. STF decidiu pela inconstitucionalidade da limitação
territorial trazida pelo artigo 16 da LACP (...) Em análise à sentença proferida na ACP n°
0005019-15.1997.403.6000, também não se vislumbra qualquer limitação territorial. Sem
limitação no título exequendo, não há que se falar em ilegitimidade da parte autora, devendo
ser observado o entendimento do C. STF.

Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015)
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (arts. 1.026, § 2o, 11, 485, VI,
507, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Documento eletrônico VDA54155327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:36
Código de Controle do Documento: 1955f75f-d2c9-4448-9d1b-27c35103f736

Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não
é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento,
art. 1.022
CPC/2015
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.173.531/SP,
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea
, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.044.194/SP,
em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a
realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
Documento eletrônico VDA54155327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:36
Código de Controle do Documento: 1955f75f-d2c9-4448-9d1b-27c35103f736

demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas,
assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente,
para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.235.867/SP,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Og
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp n. 1.109.608/SP,
Fernandes,
Segunda
Turma,
julgado
em

DJe

13/3/2018,

19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.717.512/AL,
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:36
Código de Controle do Documento: 1955f75f-d2c9-4448-9d1b-27c35103f736

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.048.544 / MS
Número Registro: 2025/0350772-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050191519974036000 50038176720244036000 50191519974036000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: EDNALDO NOGUEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: EDNALDO NOGUEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:09
Código de Controle do Documento: bdc72fb8-b7a8-44fe-b04e-64021e9875c7

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:09
Código de Controle do Documento: bdc72fb8-b7a8-44fe-b04e-64021e9875c7